Tribunal: TJBA
Processo: 8000961-65.2022.8.05.0243
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000961-65.2022.8.05.0243

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS DE SEABRA

Advogado(s):

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e OUTRO

Advogado(s): GABRIELA MISSIAS MENEZES, JOSE RAMOS TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário referente à sentença
prolatada
em
Ação Acidentária
ajuizada por Segurado, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
, objetivando a
concessão de aposentadoria por invalidez,
em razão de acidente de trabalho.

2.
O comando sentencial
julgou
procedente
o pedido, reconhecendo a incapacidade total e permanente do Autor, com base em
laudo pericial judicial elaborado pelo
Expert,

que atestou a impossibilidade definitiva de retorno ao trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
D
efinir
se estão comprovados os requisitos legais
à
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária
, previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O
reexame necessário
possui natureza de
condição de eficácia da sentença
contra a Fazenda Pública, razão pela qual o pronunciamento judicial somente produz efeitos após a confirmação pelo Tribunal.

5. A
aposentadoria por invalidez
, conforme o art. 42 da
Lei nº 8.213/91
, exige a comprovação de
incapacidade total e permanente para o trabalho
, decorrente de acidente de qualquer natureza, devidamente comprovada por
perícia médica oficial
.

6. No caso, o
laudo pericial judicial
foi conclusivo, quanto à incapacidade definitiva do Suplicante, estabelecendo o nexo causal entre o acidente de trabalho e a limitação funcional, o que satisfaz os requisitos legais à concessão do benefício.

7. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais é no sentido de que o laudo médico judicial constitui
prova técnica prevalente
, salvo evidências robustas em contrário — inexistentes na hipótese.

8. Mantém-se, portanto, o reconhecimento do direito à
aposentadoria por invalidez acidentária
.

IV. DISPOSITIVO

9.

Sentença confirmada em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 41-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC, art. 496; Lei nº 11.430/2006; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, REEX: 0001210-77.2020.8.16.0127, Rel. Des. D’Artagnan Serpa Sá, 7ª Câmara Cível, j. 01.10.2021; TJ-BA, Remessa Necessária nº 0010436-38.2012.8.05.0113, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 16.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8000961-65.2022.8.05.0243
, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Seabra
, em que figuram como interessados

GENIVALDO BISPO MONTEIRO

e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
MANTER A SENTENÇA
, EM REEXAME NECESSÁRIO.